Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-29.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Cancelamento do primeiro trecho do voo que culminou com atraso de treze horas ao destino final – Sentença de parcial procedência, com a condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência dos autores pretendendo a majoração do quantum indenizatório – Não acolhimento - Justa a fixação em R$ 2.000,00,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Cancelamento do primeiro trecho do voo que culminou com atraso de treze horas ao destino final – Sentença de parcial procedência, com a condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência dos autores pretendendo a majoração do quantum indenizatório – Não acolhimento - Justa a fixação em R$ 2.000,00, considerando que a companhia aérea procurou minimizar os prejuízos, fornecendo a devida assistência material e concluindo a viagem, ainda que com atraso - Quantum indenizatório que respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atento à situação posta nos autos – Sentença mantida – Apelo desprovido.